Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-23.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806031-23.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVANA DE NAZARE PINHO DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0806031-23.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SILVANA DE NAZARÉ PINHO DA CRUZ

ADVOGADA: LELIANE DE FATIMA COSTA RAMOS – OAB/DF. 74.367

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28181-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO BASEADA EM PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE VOZ EM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA FONÉTICA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS, FATURAS, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REGISTROS SISTÊMICOS NÃO INFIRMADOS POR PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO DEMONSTRADA FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado por instituição financeira, reformando sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2.

A agravante sustenta, em síntese, o não cabimento do julgamento monocrático, a existência de prova supostamente decisiva consistente na escuta de gravação telefônica em audiência, a inverossimilhança da contratação em razão da emissão de cartões e da realização de compras em outro Estado, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

i) definir se a decisão monocrática agravada seria nula ou inadequada;

ii) estabelecer se a percepção auditiva da voz em gravação telefônica, desacompanhada de perícia técnica, é suficiente para afastar a validade da contratação;

iii) verificar se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira comprova a contratação e a utilização dos cartões de crédito;

iv) definir se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a Súmula 479 do STJ autorizam a condenação quando não demonstrada fraude ou falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento monocrático não configura, por si só, nulidade ou violação ao devido processo legal, sobretudo porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, inexistindo demonstração de prejuízo processual concreto.

5.

A identificação de voz, quando controvertida, não pode se apoiar exclusivamente em percepção auditiva subjetiva dos presentes em audiência, sendo necessária prova técnica idônea, como perícia fonética, para infirmar gravação telefônica e registros documentais apresentados pela instituição financeira.

6.

A mera alegação de que a voz constante da gravação não pertenceria à autora não se sobrepõe ao conjunto probatório formado por fichas de controle de atraso, histórico de utilização do cartão, faturas mensais individualizadas e transcrições de atendimento telefônico com confirmação de dados e cobrança de entrega dos cartões.

7.

A existência de compras realizadas em localidade diversa do domicílio da consumidora pode constituir indício a ser examinado, mas não basta, isoladamente, para comprovar fraude, sobretudo quando ausente demonstração técnica de falsidade, inconsistência ou invalidade dos registros bancários.

8.

Documentos bancários e registros sistêmicos não são imprestáveis por sua natureza, podendo ser valorados quando coerentes entre si e não desconstituídos por prova técnica ou impugnação específica eficaz.

9.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não equivale à responsabilidade automática, permanecendo necessária a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

10.

A Súmula 479 do STJ incide quando demonstrado fortuito interno decorrente de fraude ou delito praticado por terceiro no âmbito de operação bancária, o que não se verifica quando o conjunto probatório aponta para a regularidade da contratação e da utilização dos cartões.

11.

O agravo interno que apenas reedita teses já examinadas, sem apresentar fundamento novo ou elemento técnico capaz de infirmar as razões da decisão agravada, não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento monocrático não é nulo quando a matéria pode ser submetida ao órgão colegiado por meio de agravo interno e não há demonstração de prejuízo concreto.

2.

A percepção subjetiva de voz em gravação telefônica, desacompanhada de perícia técnica, não é suficiente para desconstituir registros documentais e sistêmicos que indicam contratação e utilização de cartão de crédito.

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a comprovação de fraude, defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ quando o conjunto probatório aponta para a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; CDC, art. 14; Súmula 479/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806031-23.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SILVANA DE NAZARÉ PINHO DA CRUZ

ADVOGADA: LELIANE DE FATIMA COSTA RAMOS – OAB/DF. 74.367

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28181-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SILVANA DE NAZARÉ PINHO DA CRUZ
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ S.A.,
reformando a sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. (PJe ID nº
33644272, páginas 1-6)

Em suas razões, a Agravante pretende a reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese:

– Não cabimento do julgamento monocrático;

– Existência de “prova rainha” consistente na escuta, em audiência, de gravação telefônica na qual a voz da interlocutora não seria da Autora;

–
Suposta inverossimilhança da contratação, diante da emissão de três cartões e da realização de compras no Rio de Janeiro; e

– Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com incidência da Súmula 479 do STJ.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJe ID nº
34459269, páginas 1-7)

Contrarrazões apresentadas.

(PJe ID nº
35154726, páginas 1-5)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0806031-23.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SILVANA DE NAZARÉ PINHO DA CRUZ

ADVOGADA: LELIANE DE FATIMA COSTA RAMOS – OAB/DF. 74.367

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28181-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O recurso foi interposto contra decisão monocrática, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo adequado o meio de impugnação manejado.

Conheço do Agravo Interno, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão agravada deve ser preservada por seus próprios fundamentos, pois examinou o conjunto probatório produzido nos autos e concluiu, de maneira coerente, que o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual, mediante apresentação de documentos e registros que evidenciam a contratação, a utilização dos cartões e a compatibilidade da conduta posterior da consumidora com a existência do vínculo jurídico.

Conforme consignado na decisão monocrática, foram considerados relevantes:
fichas de controle de atraso de cada fatura; histórico de utilização do cartão de crédito; faturas mensais individualizadas do período de abril a dezembro de 2019; e transcrição de conversas com atendente do Banco Itaú S.A., nas quais houve confirmação de dados e cobrança da entrega dos cartões
.

A Agravante, por sua vez, pretende substituir a valoração racional do acervo probatório por leitura isolada e subjetiva de um único elemento — a percepção auditiva da voz em audiência — sem que tenha sido produzida prova técnica apta a demonstrar, com segurança, que a interlocutora da gravação não era a parte autora.

Essa pretensão não se sustenta.

Passo à análise das questões suscitadas.

Do não cabimento do julgamento monocrático.

A Agravante sustenta que a decisão agravada não poderia ter sido proferida monocraticamente, por envolver reexame de fatos e suposta desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

O julgamento monocrático não representa, por si só, violação ao devido processo legal, sobretudo quando a parte dispõe do Agravo Interno justamente para submeter a matéria ao órgão colegiado. O presente recurso devolve à Turma a possibilidade de controle da decisão agravada, não havendo nulidade automática apenas porque a sentença foi reformada por decisão unipessoal.

No caso concreto, a decisão monocrática não incorreu em supressão de instância nem em julgamento arbitrário. Ao contrário, examinou os fundamentos da apelação e enfrentou a controvérsia central: a suficiência ou não das provas apresentadas pelo Banco para demonstrar a regularidade da relação jurídica.

O inconformismo da Agravante com o resultado do julgamento não se confunde com
error in procedendo
. Para que se reconhecesse nulidade, seria necessário demonstrar prejuízo processual concreto, o que não ocorreu.

Assim, rejeito a preliminar/premissa de nulidade do julgamento monocrático.

Da alegada “prova rainha” consistente na escuta da gravação telefônica em audiência.

A principal tese do Agravo Interno consiste na alegação de que, em audiência, teria sido constatado que a voz constante da gravação telefônica fornecida pelo Banco não pertencia à Agravante, pois a interlocutora teria sotaque carioca, em contraste com o sotaque paraense da Autora.

A premissa, contudo, não autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque a identificação de voz, quando controvertida e utilizada como fundamento decisivo para afastar a validade de contratação telefônica ou eletrônica, não pode repousar exclusivamente em impressão auditiva subjetiva dos presentes em audiência. A aferição segura da autoria vocal exige conhecimento técnico especializado, próprio de perícia fonética ou exame técnico equivalente.

O magistrado, por mais experiente que seja, não é perito em fonética forense. A percepção de que determinada voz “parece” ou “não parece” pertencer a uma pessoa pode funcionar como indício, mas não como prova técnica conclusiva, especialmente quando contraposta a outros elementos documentais e sistêmicos constantes dos autos.

E aqui reside ponto decisivo:
a Agravante afirma genericamente não ser a “dona da voz”, mas não demonstrou ter requerido, oportunamente, a realização de perícia técnica no áudio para comprovar a alegada divergência vocal. As contrarrazões destacam exatamente essa fragilidade, ao apontar a ausência de impugnação técnica das gravações e dos registros sistêmicos, bem como a inadequação da mera percepção auditiva para infirmar documentos e registros regularmente produzidos.

Destaco jurisprudência correspondente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS - PENA DE CONFISSÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MULTA DO ART. 334, §8º, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada, por meio de documentos idôneos, a contratação e a efetiva utilização de cartão de crédito pela parte autora, inclusive com juntada de faturas, notas fiscais com assinaturas compatíveis com o documento de identificação e
gravação de ligação telefônica confirmando dados cadastrais
, resta evidenciada a existência de relação jurídica válida e do débito dela decorrente.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de instrução e julgamento autoriza a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, §1º, do CPC, reforçando a presunção de veracidade das alegações da parte ré.

Demonstrada a regular constituição da dívida, a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Inexistindo negativação indevida, não há falar em dano moral.
É legítima a multa aplicada em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, conforme art. 334, §8º, do CPC.

Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que, em desconformidade com o conjunto probatório robusto, nega deliberadamente fato incontroverso, enquadrando-se no art. 80, II, do CPC. Recurso improvido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.304282-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2026, publicação da súmula em 13/03/2026)

Não se desconhece que a prova oral e a percepção do juiz de primeiro grau possuem relevância. Todavia, a prova deve ser valorada em conjunto, e não isoladamente.
A chamada “prova rainha” não se sobrepõe, automaticamente, a todo o acervo documental quando ausente exame técnico que confirme a alegada falsidade ou incompatibilidade vocal.

No presente caso, a decisão monocrática não ignorou a controvérsia: apenas conferiu maior peso ao conjunto probatório objetivo, composto por registros de contratação, histórico de utilização, faturas individualizadas, compras parceladas e transcrições de atendimento, elementos que, em análise sistemática, apontam para a existência de relação contratual.

Portanto, rejeito a tese de que a escuta da gravação, desacompanhada de perícia fonética, seria suficiente para manutenção da procedência da ação e, precipuamente para desconstituir a decisão agravada.

Da regularidade da contratação e da utilização dos cartões.

A Agravante insiste na tese de fraude, afirmando que jamais contratou os cartões questionados.

Todavia, a decisão monocrática consignou que o Banco apresentou elementos documentais suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica, notadamente fichas de controle de atraso, histórico de utilização, faturas mensais e transcrição de conversa telefônica em que há confirmação de dados e solicitação/cobrança de entrega dos cartões.

Nesse sentido, destaco entendimento atual da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se houve relação jurídica válida entre as partes, com regular contratação do cartão de crédito; estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito está devidamente comprovada pelos documentos apresentados pelo banco, incluindo o contrato com identificação do autor, faturas emitidas e histórico de pagamentos realizados.

4. A utilização do cartão de crédito pelo autor, com pagamentos efetuados, demonstra sua anuência com os termos contratuais, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

5. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento de obrigação contratual regularmente assumida, configurando exercício legítimo do direito de crédito pelo banco.

6. Não se verifica ato ilícito ou abuso de direito que justifique a condenação por danos morais, inexistindo dano moral in re ipsa, conforme art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de contratação válida e a utilização de cartão de crédito afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de inadimplemento regular, não configura dano moral indenizável.

[...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800258-24.2022.8.14.0039 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04)

Além disso, a decisão agravada destacou a existência de lançamentos em faturas, inclusive compras em farmácia, lojas de vestuário e outros estabelecimentos, algumas delas parceladas, o que foi interpretado como demonstração de uso efetivo do cartão físico.

Esse ponto é essencial.

Não se está diante de mera inscrição negativa desacompanhada de qualquer lastro contratual. O caso revela a existência de diversos registros convergentes, que, somados, conferem plausibilidade à tese de contratação e utilização do serviço.

A Agravante pretende desqualificar os documentos bancários como unilaterais. Entretanto, documentos bancários e registros sistêmicos não são, por natureza, imprestáveis. Podem ser impugnados, confrontados e submetidos à prova técnica, mas não simplesmente descartados quando se mostram coerentes entre si e compatíveis com outros elementos do processo.

A decisão monocrática registrou, ainda, que a parte autora não reclamou especificamente da autenticidade dos documentos que comprovavam a utilização do cartão de crédito, circunstância que reforçou a conclusão de que o Banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nessa linha, a tese recursal não demonstra erro na decisão agravada; apenas propõe nova valoração do mesmo conjunto probatório, com prevalência absoluta da narrativa autoral.

Tal pretensão não deve ser acolhida.

Incompatibilidade geográfica e mudança de perfil de consumo.

A Agravante também sustenta que a contratação seria inverossímil porque teria perfil estável e adimplente, residiria no Pará, e os cartões teriam sido solicitados para entrega no Rio de Janeiro, onde teriam ocorrido as compras.

A argumentação, embora relevante sob a ótica indiciária, não é suficiente para afastar, por si só, a conclusão alcançada na decisão monocrática.

A divergência geográfica pode, em tese, constituir elemento de suspeita. Contudo, suspeita não equivale a prova cabal de fraude. Para infirmar a regularidade da contratação, seria necessário demonstrar que os registros apresentados pelo Banco são falsos, inconsistentes, tecnicamente inválidos ou incompatíveis com a dinâmica contratual narrada.

Não basta afirmar que a Autora reside no Pará e que as compras ocorreram no Rio de Janeiro. Também seria necessário demonstrar, com segurança probatória, que os cartões não foram solicitados, recebidos, utilizados ou autorizados pela parte autora ou por terceiro com acesso aos seus dados mediante conduta juridicamente imputável ao Banco.

A decisão agravada, ao examinar as faturas e o histórico de utilização, concluiu que houve uso do cartão e que os documentos apresentados pelo Banco eram suficientes para demonstrar a relação contratual.

O Agravo Interno não traz elemento novo capaz de desconstituir essa conclusão. Limita-se a reeditar a tese de fraude, agora com ênfase na localização das compras e no
sotaque da interlocutora
, sem afastar tecnicamente os registros objetivos considerados na decisão agravada.

Assim, também rejeito essa premissa.

Da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da Súmula 479 do STJ.

A Agravante invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A súmula possui o seguinte teor:

Súmula 479/STJ
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Também é certo que o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Todavia, a incidência da responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do fato constitutivo mínimo do direito alegado, tampouco autoriza presumir fraude em qualquer contratação impugnada pelo consumidor.

A Súmula 479 do STJ é aplicável quando demonstrada a fraude ou falha na prestação do serviço bancário. No caso concreto, a decisão agravada concluiu justamente o contrário: entendeu que o Banco comprovou a regularidade das contratações e que não se evidenciou falha na prestação do serviço.

Responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática. Ainda que dispensada a prova da culpa, subsiste a necessidade de comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Aqui, o conjunto probatório foi valorado no sentido de inexistir defeito na prestação do serviço, pois havia registros de contratação, confirmação de dados, faturas, histórico de utilização e compras realizadas com o cartão.

Por isso, a invocação abstrata da Súmula 479 do STJ não tem força para reformar a decisão agravada. O enunciado sumular não se aplica quando a fraude não está demonstrada de forma suficiente e quando os autos apontam para a regularidade da contratação.

Rejeito, portanto, a premissa de responsabilização objetiva do Banco no caso concreto.

Nesse sentido, pela construção estabelecida, entendo que não há, nas razões recursais, elemento técnico novo capaz de desconstituir as provas consideradas na decisão monocrática. Também não há demonstração de que os documentos bancários sejam falsos, de que as faturas não correspondam aos cartões discutidos ou de que os registros sistêmicos tenham sido tecnicamente invalidados.

A decisão agravada, portanto, permanece hígida.

O que se observa é mero inconformismo com a conclusão alcançada, o que não basta para o provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/06/2026